Tribunal: STF
Processo: RHC 61356
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-12-19
Data de publicação: 1983-12-19

Ementa:
- "HABEAS CORPUS".
MENORIDADE DOS PACIENTES. FALTA DE CURADOR OU DE DEFENSOR DATIVO OU
CONSTITUIDO. NULIDADE. ART-100, II, DO CÓDIGO DE MENORES. HOMICIDIO.
EMBORA AS SUSPEITAS EXISTENTES SOBRE A MENORIDADE DOS PACIENTES, EM
FACE DAS CARACTERISTICAS FISICAS QUE APRESENTAM, NÃO PODE DEIXAR DE
SER ELA ADMITIDA, PELO MENOS ATÉ PROVA EM CONTRARIO, JA QUE
APRESENTARAM CERTIDOES DE NASCIMENTO QUE MOSTRAM SEREM MENORES DE 18
ANOS A ÉPOCA DO CRIME.
NÃO TENDO OS PACIENTES TIDO ASSISTENCIA DE CURADOR, NEM DE DEFENSOR
DATIVO OU CONSTITUIDO NA AUDIENCIA DE APRESENTAÇÃO, NEM DE PAI OU
RESPONSÁVEL, SÃO NULOS OS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DE ENTÃO, NÃO
PAGANDO A PENA, ASSIM, O EXAME DA CONTROVERSIA EXISTENTE SOBRE SE
HAVENDO DEFENSOR DATIVO OU CONSTITUIDO SE ENCONTRARIA SUPRIDA A
FALTA DE CURADOR (ART-100, II, DO CÓDIGO DE MENORES).
INCABIVEL FICAREM EM LIBERDADE OS PACIENTES, ACUSADOS DE HOMICIDIO,
JA AGORA MAIORES DE 18 ANOS, SEM O PREVIO EXAME DO SEU GRAU DE
PERICULOSIDADE, PARA O QUE DEVEM SER SUBMETIDOS A EXAMES.
RECURSO A QUE SE DA PARCIAL PROVIMENTO PARA CONSIDERAR-SE NULO O
PROCESSO A PARTIR DO INTERROGATORIO, VOLTANDO ELE A CORRER JA AGORA
CONSIDERANDO-SE QUE OS PACIENTES SÃO MAIORES DE 18 ANOS, E CABENDO
AO JUIZ ADOTAR AS MEDIDAS DE NATUREZA PREVENTIVA ACONSELHAVEIS,
INCLUSIVE SUBMETENDO-OS A EXAME PARA VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE
CONTINUAREM OU NÃO SOB CUSTODIA (ART-40 E SEU § 3º DO CÓDIGO DE
MENORES).